Tribunal: TJSP
Processo: 0030275-83.2004.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e TSU do exercício de 2001 – Extinção da ação pelo reconhecimento da prescrição da cobrança – Reforma – Desídia da Serventia no ínterim processual – Prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, com a substituição da CDA, já deferida em Primeira Instância – Recurso da Municipalidade provido.